Tribunal: TJBA
Processo: 8010993-70.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010993-70.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ESPOLIO BENEDITO BARBOSA DO NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível nº 8010993-70.2022.8.05.0004, ao fundamento de manifesta inadmissibilidade, com base no art. 932, III, do CPC, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Execução fiscal extinta, sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono processual, após a inércia do exequente, mesmo intimado para impulsionar o feito, apresentando o CNPJ da parte recorrida e informando se houve o pagamento do dévito executado. O agravante sustentou que teria impugnado adequadamente a sentença, invocando a aplicabilidade da Lei nº 6.830/80, a higidez da CDA, a ausência de citação válida, além de princípios processuais e precedente do STJ, requerendo o conhecimento da apelação e retorno do feito ao seu trâmite. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se as razões da apelação interposta pelo Município impugnaram de forma específica os fundamentos da sentença que extinguiu o feito por abandono, satisfazendo o requisito da dialeticidade recursal exigido pelo art. 1.010, II, do CPC. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade recursal exige do recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sendo insuficiente a apresentação de alegações genéricas ou dissociadas da ratio decidendi do julgado. A ausência de ataque direto aos fundamentos da sentença – que decretou a extinção do feito por abandono processual após intimação e inércia da parte exequente – inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação por inobservância ao art. 1.010, II, do CPC. Os argumentos do agravante sobre a desnecessidade de endereço atualizado, validade da CDA e ausência de citação válida não enfrentam o fundamento determinante da sentença: a ausência de manifestação após regular intimação para dar andamento ao feito. O princípio da instrumentalidade das formas não pode ser invocado para suprir a total ausência de impugnação específica, pois não se trata de vício sanável, mas de pressuposto recursal essencial. O precedente do STJ (REsp 2.015.453/MG) invocado não se aplica, pois naquele caso havia suficiente impugnação à decisão, ao contrário do que se verifica nos autos. O STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. DISPOSITIVO Agravo Interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n. 8010993-70.2022.8.05.0004 em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravado ESPOLIO BENEDITO BARBOSA DO NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto do Desembargador relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)